Tribunal: TJMT
Processo: 1006226-58.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006226-58.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DELGADO DAVID - CPF: 162.368.311-49 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – COISA JULGADA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL -
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS

–
POSSIBILIDADE – ART. 290 DO CPC – INAPLICABILIDADE – CUSTAS DEVIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

Se a extinção do processo sem resolução de mérito não decorreu da ausência de pressuposto objetivo de desenvolvimento válido e irregular, que dá ensejo ao cancelamento da distribuição, com fulcro no art. 290 do CPC, é de ser mantida a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, mormente por ter natureza de taxa, cobrada quando a parte mobilizou o aparelho jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria Delgado David
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da ação declaratória de ab
usividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos materiais e morais movida contra o
Banco Santander
, reconheceu a coisa julgada e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
, restando suspensa a exigibilidade por força do §3o, do art. 98, do CPC.

Nas razões de recurso, a apelante insurge-se contra a sua condenação ao pagamento das custas processuais, argumentando que ao caso aplica-se o disposto no art. 290 do CPC, tendo em vista a ausência de
triangularização
da relação processual.

Contrarrazões apresentadas no Id. 210007712, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside em saber se, extinto o processo sem resolução de mérito por força da coisa julgada, deve a parte autora pagar as custas processuais.

O recurso não comporta provimento.

No caso, a autora, ora apelante, ajuizou a ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos materiais e morais movida contra o
Banco Santander
, tendo por objeto o empréstimo consignado de cartão de crédito RMS.

O juízo
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por entender que a questão já foi dirimida em outra ação judicial movida pela parte autora contra o requerido, em que se discutiu o mesmo objeto, tendo reconhecida a coisa julgada material.

É certo que no caso concreto não houve
a necessária e indispensável
angularização
processual, tendo em vista que o requerido sequer foi citado nos autos
. Todavia, ao contrário do que sustenta a apelante,
a sentença de extinção, no caso vertente, está fundada no art. 485, V, do CPC e não pela ausência de pressuposto objetivo de desenvolvimento válido e irregular, que dá ensejo ao cancelamento da distribuição, com fulcro no
art. 290 do CPC
, que não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Com efeito, as custas processuais têm natureza de taxa e, como tal, podem ser cobradas por um serviço público efetivamente prestado ou disponibilizado ao cidadão.

No caso, o que deu origem às custas processuais foi o ajuizamento da demanda, quando a parte mobilizou o aparelho jurisdicional e, portanto, deve arcar com o seu pagamento.

Sobre o assunto, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça
e deste Sodalício
,
in
verbis
:

“
Processo civil. Duplo ajuizamento. Custas processuais devidas nos dois processos, independentemente da citação da parte contrária. Conhecimento e desprovimento do Recurso Especial. 1. Ajuizamento da petição inicial forma relação jurídica processual linear. A citação tem o condão de
triangularizá-la
com produção de efeitos para o polo passivo da demanda. 2. As custas judiciais têm natureza jurídica taxa. Portanto, as custas representam um tributo. A aparente confusão ocorre por algumas legislações estaduais utilizarem o termo genérico "custas", outro, porém, empregarem duas rubricas: custas e taxa judiciária. 3. As custas podem ser cobradas pelo serviço público efetivamente prestado ou colocado à disposição do contribuinte. Ao se ajuizar determinada demanda, dá-se início ao processo. O encerramento desse processo exige a prestação do serviço público judicial, ainda que não se analise o mérito da causa. 4. Com o ajuizamento de novos embargos à execução fiscal, novas custas judiciais devem ser recolhidas. 5. Recurso conhecido e desprovido.
”
(STJ - REsp: 1893966 SP 2020/0229180-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2021)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA RECONHECIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. In
casu
,
no momento em que
a demanda foi ajuizada o título executivo era inexigível, ante o reconhecimento do direito da parte a prorrogação compulsória do contrato, ocorrido em sede de ação declaratória mandamental. É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.
”
(N.U 0004870-98.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 06/04/2024)

Nesse contexto, resta clara a manutenção da condenação da autora ao pagamento das custas processuais, restando, por sua vez, suspensa sua exigibilidade em razão de ser beneficiária da justiça gratuita
(art. 98, §3o, do CPC).

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a fixação no primeiro grau, mesmo a parte a requerida não tendo sido citada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024